Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por J. V. C. O., representado por sua genitora CAROLINE CARVALHO SANTOS contra decisão proferida na Ação de Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela de Urgência PJe no 1007824-49.2021.8.11.0042, promovida em desfavor de RUBYAN SILVA DE OLIVEIRA, perante o Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, que arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente.
Em resumo, alega que (i) o Agravado é motorista de aplicativo, com rendimento mensal de aproximadamente R$ 4.000,00; (ii) o Agravado possui condições para pagar o valor de 01 (um) salário mínimo, uma vez, que já efetua pagamento a titulo de alimentos superior a um salário mínimo; (iii) é explicito o dano que a representante do agravante vem sofrendo, pois, não possui condições de manter o sustento do filho com o valor arbitrado como alimentos provisórios.
Pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de majorar os alimentos fixados ao Agravante equivalente a um salário mínimo vigente, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais).
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, majorar os alimentos acordados anteriormente.
Isso porque, ainda que haja alguma probabilidade do direito na alegação de que as necessidades do alimentado J.V.C.O., com cinco anos de idade (ID 93043573), são presumidas, cujas despesas com educação, saúde, alimentação, lazer dentre outras, são inquestionáveis, o fato é que, por ora, a verba parece já estar fixada adequadamente, não se podendo perder de vista que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravado tem a possibilidade de arcar com o encargo em valor superior ao que já foi arbitrado, aspecto que ainda será apurado na origem.
Ademais, deve-se ter em conta que a capacidade financeira do agravado é aferida de forma unilateral, fato esse que não permite, ao menos neste instante, majoração superior a conferida na decisão recorrida, sob pena de impor obrigação superior as forças do devedor que, segundo alega a agravante, possui outras duas filhas.
Assim, por ora, não há como alterar a verba alimentar fixada sem a oitiva da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende de cada caso concreto, observando não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por aviso de recebimento, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =